Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. JUÍZO COMPETENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente contra ato do Juiz do Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher do Paranoá, alegando incompetência do juízo, em razão de ausência de motivação de gênero para o crime de ameaça supostamente cometido contra sua cunhada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial de Violência Doméstica é competente para julgar ameaça possivelmente perpetrada pelo paciente contra sua cunhada e se o habeas corpus é o instrumento adequado para impugnar decisão que não reconheceu a incompetência arguida.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o objetivo de estabelecer mecanismos de coibição e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, prevendo assistência e proteção às mulheres nessa situação (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

4. Admite-se habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de incompetência, considerando a ausência de recurso específico para essa hipótese.

5. Diante do contexto apresentado de violência de gênero, é competente o Juizado Especial de Violência Doméstica para o julgamento do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Compete ao Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o julgamento de crime de ameaça praticado contra a cunhada do acusado, quando identificada a motivação de gênero no contexto dos fatos narrados.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 1o; CF/1988, art. 226, § 8o.